Tribunal: TJES
Processo: 5001437-89.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-89.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA BRAZ CORREA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001437-89.2024.8.08.0021

RECTE.: JESSICA BRAZ CORREA

RECDA.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DE VOO. INCLUSÃO DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO DIA DA VIAGEM. ATRASO NO TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11949557. Contrarrazões no Id. 11949561.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 11949557), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11949554), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.”

Trata-se de ação de reparação de danos – morais e materiais sob argumento de que a autora adquiriu passagens aéreas para assistir ao show da banda “Rebelde”, sendo que os voos eram sem conexão. Contudo, a ré alterou o voo da volta, inserindo conexão, sendo que o voo estava inicialmente previsto para chegada em 19/11/2023 (domingo), mas foi alterado unilateralmente para o dia seguinte, mesmo após reclamações da autora. No dia da viagem, ocorreu uma série de atrasos, sendo que a empresa aérea não forneceu hospedagem e alimentação para a autora pernoitar de domingo para segunda. A autora também perdeu parte do dia de trabalho, pois chegou atrasada. Requereu dano moral de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois não restou provado pela autora comprovação de transtornos de ordem pessoal ou profissional, apesar de ter chegado atrasada no trabalho.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrida/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Contudo, a inversão do ônus não gera a procedência automática dos pedidos, sendo necessária a comprovação da verossimilhança das alegações.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

Isto posto, em que pese as alegações recursais da requerida, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o atraso do voo da recorrente foi decorrente de força maior (mau tempo), não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo.

Apesar da ré ter alegado que o voo atrasou por mau tempo, nenhum dos voos mencionados pela ré é o da autora (G31043 e G31054 – Id. 11949547 - Pág. 9), pois o voo da autora era o G3 1474, com conexão para o voo G3 2080 (Id. 11949471). Ademais, também não explicou a ré por qual motivo alterou o voo direto adquirido em agosto de 2023 (Id. 11949465) para um voo com conexão em outubro de 2023 (Id. 11949471), mais de um mês antes da viagem prevista para novembro de 2023.

Nesse tocante, acerca do dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, dado que a alteração unilateral de voo, especialmente quando envolve a mudança de um voo direto para um com conexão, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, mormente quando não demonstrados motivos plausíveis e justificáveis para a alteração, como a ocorrência de caso fortuito ou força maior. No caso em análise, além da modificação do voo direto para um com conexão, meses antes da viagem, também houve atraso no dia do voo, o que implicou em tempo de viagem consideravelmente maior, culminando na necessidade de pernoite, de 19/11 (domingo) a 20/11 (segunda), com chegada às 08:35, o que afetou o descumprimento parcial de compromissos laborais com o longo atraso

Enfim, por todo ângulo que se analise a questão, é patente a responsabilidade da Requerida quanto aos fatos descritos na inicial, uma vez que a parte Autora adquiriu a passagem aérea com data, itinerário e horário já agendado, e consequentemente programou a sua viagem com base no horário do voo e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrida.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
a ser pago pela Recorrida, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar,
in totum
, a r. sentença vergastada e JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais a fim de reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. a indenizar a autora JESSICA BRAZ CORREA, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)